Tribunal: STF
Processo: ARE 1443488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 885. EFEITOS DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE SOBRE A COISA JULGADA FORMADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TRATO CONTINUADO. RESPEITO À IRRETROATIVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, após o acolhimento de embargos de declaração, restou assim ementado:



    “Embargos de Declaração - Exceção de pré - executividade oposta na Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2017 –Somente a partir de 06.04.2017 que verificou-se a alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema ( RE nº 601.7203 - - Tema 437, que fixou a seguinte tese: “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.), sendo o fato gerador cobrado nesses autos de 2017 – Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta contrariedade do acórdão em relação ao exposto no art. 150, § 3º, da Constituição da República e interpretação equivocada quanto ao julgado por esta Corte no Tema RG nº 437 (RE nº 601.720-RG/RJ). Sustenta que são constitucionais os lançamentos de IPTU realizados após a concessão dos serviços aeroportuários para empresas privadas, pouco importando se realizados antes de 2017 (e-doc. 18).



    3. Nas contrarrazões, a recorrida argumenta que o tema de repercussão geral indicado pelo recorrente refere-se à matéria estranha ao que discutido nos autos. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 23).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que sua análise demandaria exame de matéria infraconstitucional e, ademais, o fundamento utilizado para a interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante reexame de provas (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com o julgamento do Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, RE 601.720-RJ, tema 437 o Supremo Tribunal Federal alterou o seu entendimento para reconhecer a incidência do IPTU nos casos em que cedido bem público a pessoa jurídica de direito privado exploradora de atividade econômica, firmando – se a seguinte tese:



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    Ainda que tal entendimento deva prevalecer, é de se concluir, que não poderá incidir para alterar situações pretéritas ao fato gerador, como se verifica no caso sub judice. Apenas após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em 5 de setembro de 2017, é que restou alterada a situação de direito na qual constituída a coisa julgada material oriunda da ação declaratória anteriormente proposta pelo agravante.” (e-doc. 16, p. 2-3).



    6. A controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 955.227-RG/BA (Tema nº 885 do ementário da Repercussão Geral), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu, dentre outros pontos, que as decisões proferidas em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações jurídicas tributárias de trato sucesso, respeitada a irretroatividade. Confira-se a ementa desse julgado:



    “EMENTA: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado. 3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que, em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.”



    (RE nº 955.227-RG/BA, Tema RG nº 885, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023; grifos nossos).



    7. Resta evidente que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez fundada no respeito à irretroatividade exigido nos termos da Tese acima citada.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator